Tribunal: TJDFT
Processo: 0707079-13.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MORA NA ENTREGA AO CONSUMIDOR. PATENTE A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA E LUCROS CESSANTES: INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO (Tema n. 970 - REsp no 1635428 / SC e REsp no 1498484 / DF). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A matéria devolvida à Turma Recursal centra-se na inexistência de atraso na entrega do imóvel por motivo de “caso fortuito” (escassez de mão de obra entre outros), bem como a inviabilidade de cumulação de “lucros cessantes com a cláusula penal”. Logo, não se amolda àquela debatida na Reclamação n. 0703946-69.2019.8.07.90004, em tramite na Câmara de Uniformização do TJDFT (possibilidade de inversão da cláusula penal e sua cumulação com lucros cessantes).

II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).

III. Excedido o legítimo prazo contratual para entrega da obra e não satisfatoriamente comprovada a tese exculpante de caso fortuito ou força maior (risco específico da atividade), é dever da construtora reparar todos os danos (Precedente do STJ: EREsp 1341138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 22/05/2018) (CC, Art. 402 e 475).

IV. Em relação à cumulação da cláusula penal moratória com indenização por “lucros cessantes”, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (Tema 970 - REsp no 1635428 / SC e REsp no 1498484 / DF) (grifo nosso).

V. No presente caso, verifica-se que o valor da multa contratual moratória (cláusula 7.3 – 1 % ao mês sobre o valor atualizado do “Preço Total” – ID. 612363, pág. 9) estaria em conformidade ao parâmetro considerado razoável pela jurisprudência, no que se refere ao locativo (0,5% e 1% do valor do imóvel). Precedentes do TJDFT: 2a Turma Cível, Acórdão 1225658, DJE: 6/2/2020; 6a Turma Cível, Acórdão 1221563, DJE: 19/12/2019; 1a Turma Recursal, Acórdão 1214217, DJE: 3/12/2019; 3a Turma Recursal, Acórdão 1215912, DJE: 21/11/2019. Assim, forçoso reconhecer a inviabilidade de cumulação da cláusula penal moratória com a indenização por lucros cessantes.

VI. Por conseguinte, em razão de previsão contratual (cláusula 7.3 – ID. 612363, pág. 9), e não verificada qualquer abusividade da referida cláusula (CC, Art. 413 e CDC, Art. 51), a fornecedora deverá arcar com a multa nos exatos termos avençados, até porque se trata de contrato de adesão, cujos parâmetros constantes na cláusula penal teriam sido estabelecidos pela própria vendedora.

VII. Recurso conhecido e parcialmente provido para decotar a condenação a título de lucros cessantes. No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.